Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006355-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE VASCONCELOS SERPA - CPF: 109.813.677-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 008.254.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA LOPES - CPF: 013.259.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE TENUTA - CPF: 036.370.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO TEMPORÁRIA – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão temporária exige fundamentação idônea, que revela, com base em elementos concretos dos autos, a imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, passível de fulminação pela via do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ernandes Aparecido de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão temporária do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a segregação do paciente não apresentou justificativa para a não aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Outrossim, argumenta que não se fazem presentes os requisitos dessa modalidade de prisão provisória, sobretudo à luz do acórdão recentemente prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e 4.109/DF.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia

(Id. n. 123680499).

Junta documentos (Ids. n. 123687950 a 123687975).

O pedido de liminar foi
deferido
, ocasião em que fixei as seguintes medidas cautelares alternativas à prisão: I – comparecimento a todos os atos processuais, salvo quando expressamente dispensado; II – comunicação ao juízo de origem acerca de qualquer alteração de endereço; III – monitoração eletrônica; e IV – proibição de comunicação com os demais investigados

(Id. n. 123818481).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 124200093).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 126868153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT decretara a prisão temporária de
Ernandes Aparecido de Oliveira
, ora paciente, em razão de suspeitas da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em linhas gerais, o impetrante alega que a decisão que decretou em questão não apresentou justificativa para a não aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Outrossim, argumenta que não se fazem presentes os requisitos dessa modalidade de prisão provisória, sobretudo à luz do acórdão recentemente prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e 4.109/DF.

Eis o decreto prisional impugnado:

“
Trata-se de representação formulada pela d. Autoridade Policial pugnando pela decretação da prisão temporária dos investigados LUIZ FERNANDO KORMANN JÚNIOR, MARCELO HENRIQUE TENUTA, DAVID DE VASCONCELOS SERPA, EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA, LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE,
ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
, RODRIGO DE SOUZA LOPES e THIAGO MASSASHI SAWAMURA, visto que estariam praticando os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

O pedido veio acompanhado com os documentos de ID 79555102, ID 79555103, ID 7955104, ID 79555105.

Com vistas os autos, o d. Promotor de Justiça opinou favorável à representação (ID 79761457).

Na decisão de ID 79893607, foi determinado, em síntese, que a autoridade policial descrevesse quais as diligências ainda pertinentes a serem realizadas.

No ID 80026265, a d. autoridade policial emendou a representação.

É o breve relato. DECIDO.

O artigo 1.o da lei 7.960/89 prevê a prisão para efetivar procedimentos investigatórios, a qual compõe o quadro das medidas cautelares de natureza pessoal, dispondo que:

‘Art. 1o Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II – quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976)’ (Destaquei)

Pois bem. Objetiva a autoridade policial a decretação da prisão temporária dos investigados supramencionados, a fim de elucidar as materialidades e as autorias dos crimes em apuração, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Forçoso acentuar que toda e qualquer prisão provisória somente poderá ser decretada em caso de imperiosa necessidade, visto que o direito de liberdade é princípio fundamental assegurado no texto constitucional, o qual só não se torna absoluto frente às exceções figuradas na própria Constituição.

Para a decretação da prisão temporária, é necessário que sejam atendidos os requisitos previstos no artigo 1o, da Lei no 7.960/89. Com efeito, a prisão temporária apresenta-se como uma espécie de prisão cautelar, possuindo caráter excepcional e instrumental e somente pode ser requerida durante a fase do Inquérito Policial.

Analisando o caso em concreto, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a decretação das prisões temporárias, uma vez que os indícios das autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, supostamente praticados pelos investigados, restam evidenciados pelo relatório policial encartado no ID 79555102, que demonstra que eles estariam realizando o comércio de entorpecentes, atuando como fornecedores e compradores de drogas do suspeito THIAGO MASSASHI SAWAMURA, o qual já está sendo investigado nos Autos no 1002601-81.2022.8.11.0042.

De outro lado, no que concerne ao periculum libertatis, vejo que as prisões temporárias se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através dela será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, novas análises dos aparelhos de telefones celulares (já deferido na decisão de ID 79893607), documentos que vierem a ser apreendidos e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações.

Além disso, verifico que as segregações cautelares dos representados também é necessária para interromper as atividades criminosas desenvolvidas por eles, ressaltando que os crimes apurados são extremamente graves e conforme enfatizado pela d. autoridade policial: ‘os valores de cada unidade, a depender do produto, podem chegar a 200, 300 reais, razão pela qual, pouca quantidade ainda assim é muito valorosa e podem ser facilmente guardados, escondidos, vez que não dependem de vastos espaços, pequenos recipientes podem armazenar muitos comprimidos de MDMA, por exemplo’ (fl. 04 – ID 80026265).

Com efeito, as prisões temporárias são imprescindíveis para as investigações policiais, sobretudo, pelo fato de que em liberdade os investigados poderão obstruir o trabalho da polícia.

(...)

Por fim, não se pode olvidar ainda que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o prazo da prisão temporária é dilatado de cinco para trinta dias, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90.

Poto isto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados abaixo identificados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro no artigo 1o, incisos I, II e III, alínea ‘n’, da Lei n. 7.960/89 e art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90:

1. LUIZ FERNANDO KORMANN JÚNIOR, filho de Luiz Fernando Kormann e Alice Jorge Leite, RG 1727625-0;

2. MARCELO HENRIQUE TENUTA, filho de Paulo Cesar Tenuta e Maurice Auxiliadora Padilha, RG 1806053-4;

3. DAVID DE VASCONCELOS SERPA, filho de Altanir da Rocha Serpa e Maria de Fátima Vasconcelos Sera, RG 2614774-2;

4. EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA, filho de Manoel Gregório de Miranda Filho e Uilsa Pinto Botelho de Miranda, RG 1579745-7;

5. LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE, filho de Claudionel de Campos Leite e Dilma Pereira de Amorim Leite, RG 1684941-9;

6.
ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
, filho de Aparecido Ribeiro de Oliveira e Vera Lúcia Ribeiro de Oliveira, RG 1649665-5;

7. RODRIGO DE SOUZA LOPES, filho de Osni Lopes e Leonilda de Souza, RG 1678617-8;

8. THIAGO MASSASHI SAWAMURA, filho de Osvaldo Kiyoshi Saramura e Siene Siqueco Saramura, RG 1477774-0
” (Id. n. 123687960, pp. 21-24;
sic
).

Como já tive a oportunidade de registrar em outros
habeas corpus
referentes ao mesmo caso, a impetrada, ao proferir o
decisum
acima transcrito, não se valeu de fundamentação idônea, descumprindo o disposto nos artigos 5o, inciso LXI, e 93, IX, da Constituição da República,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
”

“
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
”

A propósito, o § 2o do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V – limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

De fato, percebe-se que a autoridade judiciária apontada como coatora não se reportou a elementos concretos que porventura revelassem a necessidade da prisão temporária do paciente.

A meu ver, a não ser no aspecto puramente genérico a respeito da presença de indícios de autoria, nada de relevante se produziu para respaldar o raciocínio que permeia a decisão invectivada. Com efeito, apesar de a autoridade policial já ter apresentado relatório detalhado, indicando, em tese, a presença do
fumus comissi delicti
, não há como ignorar que o paciente já foi interrogado em delegacia, seu aparelho celular foi apreendido, e foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado.

Destarte, conquanto a magistrada tenha firmado a convicção de que a custódia seria imprescindível para a conclusão das apurações, não consignou motivação concreta nesse sentido.

Não se pode olvidar que a prisão temporária tem finalidade específica e não pode ser desvirtuada, como sucedâneo da prisão preventiva; há de ser observada estritamente a legislação de regência, indicando-se as razões pelas quais a medida seria necessária.

Nessa linha de raciocínio, também não vejo motivação adequada na alusão à suposta gravidade do crime, porquanto apontada de maneira absolutamente abstrata.

Além disso, é de meu conhecimento que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, atuando em substituição legal, deferiu medidas liminares nos
Habeas Corpus
n. 1005815-12.2022.8.11.0000 e 1005912-12.2022.8.11.0000, impetrados em benefício dos coinvestigados Luiz Fernando Kormann Júnior e Everton Luís Botelho de Miranda, respectivamente.

Em ambas as decisões, Sua Excelência pontuou, com muita propriedade, que, ao decretar a prisão temporária a fim de assegurar a realização dos interrogatórios dos investigados, a impetrada incorreu na assim chamada “
prisão para averiguações
”, o que, no entendimento da Suprema Corte, é vedado, na medida em que constitui infringência do direito à não autoincriminação.

Portanto, visando evitar tautologia, até porque o paciente se encontra em situação fático-processual semelhante, entendo pertinente estender a ele os benefícios concedidos aos coinvestigados nas decisões pretéritas, consoante o art. 580 do CPP.

Convém ressalvar, contudo, que a presente decisão apenas reconhece a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária, não impedindo o juízo de origem de decretar a custódia cautelar do paciente, desde que preenchidos os requisitos legais e, desta vez, com fundamentação adequada, porquanto as medidas cautelares se sujeitam à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, ratificando a decisão liminar que determinou a expedição de alvará de soltura em favor de
Ernandes Aparecido de Oliveira
, condicionando sua liberdade, contudo, ao cumprimento das medidas cautelares indicadas no relatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022